Tribunal: TJSP
Processo: 2040764-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Agravo de Instrumento. Instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Prova de que a empresa Agravante funciona no mesmo endereço da Executada e usa o nome fantasia "Iunes Recuperação de Créditos". Confusão patrimonial que autoriza o alcance dos bens da Agravante. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000989048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2040764-96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante D.H.
ALENCAR EIRELI-ME e Interessado IUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, é
agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARANTES
THEODORO (Presidente sem voto), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ
LOPES.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
PEDRO BACCARAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2040764-96.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/6
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2040764-96.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: D.H. Alencar Eireli - ME
AGRAVADO: Banco Santander Brasil S/A
INTERESSADA: Iunes Advogados Associados
COMARCA: São Paulo Foro Central 36a Vara Cível
Agravo
de
Instrumento.
Instauração
de
incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica. Prova de que a
empresa Agravante funciona no mesmo endereço da Executada e
usa o nome fantasia “Iunes Recuperação de Créditos”. Confusão
patrimonial que autoriza o alcance dos bens da Agravante.
Recurso desprovido.
VOTO n.° 38.286
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento
tirado contra decisão proferida, em execução de título extrajudicial,
admitiu a instauração de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica para alcance dos bens da Agravante,
determinando a penhora de ativos financeiros em seu nome.
O Agravante pede a concessão dos
benefícios da gratuidade de justiça. Pugna pelo levantamento da
penhora realizada em sua conta bancária, porque não observado o
princípio do contraditório. Reclama o recolhimento das custas
iniciais no incidente. Alega que o valor penhorado - R$18.388,56 -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2040764-96.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/6
é insignificante em face do valor da dívida de R$3.515.775,57. Diz
que a semelhança do nome fantasia “Iunes” ou ainda a identidade
do endereço das empresas não comprova a fraude. Ressalta que
atualmente usa o nome fantasia “DH Alencar Recuperação de
Créditos” (fls. 14). Sustenta não demonstrada a existência do
grupo econômico.
Recurso tempestivo, preparado e
não respondido.
É o relatório.
A
Agravante
recolheu
a
taxa
destinada ao preparo recursal, conforme fls. 249.
Banco Santander Brasil S/A ajuizou
execução de título extrajudicial contra Iunes Advogados
Associados S/S EPP, Alexandre Iunes Machado e Flavio Ferreira
da Silva.
O Exequente não encontrou bens
suscetíveis de penhora em nome dos Executados. Veio aos autos,
então, o pedido de inclusão no polo passivo da D.H. Alencar Eireli
ME e do seu sócio Daniel Henrique Alencar.
Depois de deferida a inclusão da
D.H. Alencar Eireli
ME no polo passivo da ação, sobreveio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2040764-96.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/6
pedido de penhora de ativos financeiros em nome da empresa para
satisfação da dívida.
A tentativa de penhora via Bacenjud
de R$3.515.775,57 foi parcialmente cumprida, no valor de
R$18.388,56, recaindo sobre a conta bancária da D.H. Alencar.
O recurso não merece provimento.
Sem razão a Agravante quanto à
obrigatoriedade do recolhimento das custas iniciais e atribuição de
valor à causa. A questão já foi analisada por esta Câmara, no
julgamento
do
agravo
de
instrumento
no2142023-37.2020.8.26.0000, nos seguintes termos: “Cuida-se de
incidente processual e não de ação autônoma, nada dispondo a Lei
Estadual 11.608/03 quanto à obrigatoriedade do recolhimento da
taxa judiciária para a instauração de incidentes.
Sobre o tema já decidiu esta Corte:
“CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Desconsideração
da
personalidade jurídica. Insurgência do credor contra decisão que
indeferiu a inclusão no polo passivo da demanda dos sócios
retirantes e determinou atribuição de valor à causa. Possibilidade.
Sócio que se retirou dentro do prazo preconizado pelo artigo 1003,
parágrafo único do Código Civil. Responsabilidade retroativa do
sócio retirante. Débito constituído dentro de sua gestão. Inclusão
no polo passivo da ação incidental. Determinação de
recolhimento de custas e atribuição de valor da causa no referido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2040764-96.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/6
incidente. Descabimento. Mero incidente, sem natureza de ação
autônoma, onde se busca a desconsideração da personalidade
jurídica da empresa devedora para que se atinja os bens dos
sócios. Espécie de intervenção de terceiros, onde se provoca o
ingresso de terceiro em juízo dirigir-lhe certa responsabilidade
patrimonial pelos débitos contraídos pela sociedade empresária,
ampliando a relação processual, sem alteração do objeto litigioso,
sendo desnecessário o recolhimento de custas iniciais e atribuição
de valor à causa. Incidente processual que não implica em
propositura de ação distinta - Pagamento de custas em duplicidade
descabida. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido
para determinar o processamento do incidente na forma prevista
na legislação processual civil, sem o recolhimento de custas
iniciais e sem atribuição de valor da causa, bem como a inclusão
do sócio Sauro Henrique Godinho no polo passivo do incidente de
desconsideração
da
personalidade
jurídica.
(Agravo
de
instrumento no 2032814-36.2020.8.26.0000, Rel. Des. Mendes
Pereira, j. 12/08/2020.”.
No caso, há indícios de confusão
patrimonial entre a Agravante e a Executada Iunes Advogados
Associados, pois conforme certidão do Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica, as empresas funcionam no mesmo endereço e a
Agravante, na época do deferimento do incidente possuía o nome
fantasia “Iunes” Recuperação de Créditos.
Chama atenção também o fato do
Executado Alexandre Iunes Machado ter recebido crédito pessoal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2040764-96.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/6
da conta corrente da Agravante D.H. Alencar Eireli
ME,
circunstância que demonstra a confusão do patrimônio das
empresas.
Conspira também contra a tese da
Agravante o fato do único sócio da D.H. Alencar Eireli Me ser
empregado da Executada Iunes Advogados Associados.

De tudo se extrai que a Agravante
compõe o mesmo grupo econômico da Executada, dada a
coincidência de endereço, ramo empresarial e nome fantasia.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
Pedro Baccarat
Relator